Tribunal: TJDFT
Processo: 0740416-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. NÃO VERIFICADA EM VISTORIA FINAL. AUTOR. PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia quanto ao dever do réu de realizar o pagamento do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), devido a título de pintura do apartamento locado, após a sua desocupação.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança para reparação de danos materiais em imóvel, a qual julgou improcedente o pedido inaugural. 1.1. Em seu recurso, o autor requer a reforma da sentença a fim condenar o réu a arcar com as despesas realizadas com a pintura, em observância ao contrato firmado entre as partes, e ao art. 23, III, da Lei no 8.245/91.
2. Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação residencial. Assim, no aludido contrato constata-se, na cláusula 7a que o “locatário se compromete a manter o imóvel locado no mais perfeito estado de conservação e limpeza. Será cobrado a título de reparo, manutenção, conserto, pintura, parte elétrica e hidráulica etc. 70% (setenta por cento) do valor do aluguel vigente”.
3. A Lei do Inquilinato, Lei no 8.245/91, se aplica ao caso dos autos. Assim, consoante dispõe o art. 35 da referida lei, salvo disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, mesmo não sendo autorizadas pelo locador, bem como as úteis, uma vez autorizadas, serão indenizáveis e permitem ao locatário exercer seu direito de retenção. 3.1. Já o art. 23 da aludida lei define várias obrigações do locatário. Entre elas, está a de efetuar o pagamento do aluguel em dia, arcar com as contas de água e luz, e devolver o imóvel no mesmo estado em que foi alugado ao término do contrato.
4. Na hipótese, após a desocupação do imóvel, no laudo de vistoria colacionado pelo próprio autor, consta a pintura externa e interna como “ok”, ou seja, sem necessidade de reparação. Ademais, diferente do ressaltado pelo apelante, na observação acerca da necessidade de pintura, no mesmo laudo de vistoria juntado aos autos, a parte autora não preencheu no quadro “sim” em relação a necessidade de pintar o imóvel em comento. 4.1. Demais disso, como bem destacou o magistrado singular, “verifica-se que, em um primeiro momento, o autor apresentou recibo datado de 05/01/2021, ou seja, data anterior ao início do contrato celebrado entre as partes, e, posteriormente, quando questionado, apresentou novo recibo, datado de 20/05/2022. Observa-se, contudo, que tal documento é, visivelmente, prova produzida especificamente para o processo, uma vez que sua assinatura eletrônica ocorreu somente no dia 20 de maio de 2024, ou seja, mais de dois anos após a data constante no recibo e, exatamente, o dia em que houve o peticionamento pelo patrono da peça acostada com o referido documento.”. 4.2. Desse modo, a parte autora não comprovou, nos moldes do art. 373, I, do CPC, ter realizado gastos com a pintura do imóvel, conquanto tenha trazido prova dúbia, razão pela qual não se verifica o dever de restituição da quantia pretendida.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
6. Apelação improvida.